Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724450-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: PIERRE DE ASSIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pela autora ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a sentença (ID 48400071) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra PIERRE DE ASSIS, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de citação válida e regular da parte ré, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[1]. As partes noticiaram ao ID 49661310 que entabularam acordo e que houve o integral cumprimento deste, colocando fim ao processo em que foi proferida a decisão que ora se busca reformar. Entretanto, nota-se que não foi juntado aos autos termo de acordo celebrado pelas partes. Desse modo, intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos o inteiro teor do termo de acordo firmado, a fim de se proceder sua regular homologação. Por fim, à Secretaria, a fim de que retire os autos da pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 6 a 13/9/2023). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;